Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PERDA DO DIREITO À GARANTIA DO SEGURO SAÚDE C/C PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO OU SUSPENSÃO LIMINAR DO CONTRATO COM FUNDAMENTO EM FRAUDE. OMISSÃO DE CONDIÇÃO CLÍNICA NA DPS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que indeferiu tutela de urgência para rescisão ou suspensão de contrato, sob alegação de fraude consistente na omissão dolosa de obesidade grave na Declaração Pessoal de Saúde (DPS), com intuito de obtenção indevida de cobertura para cirurgia bariátrica. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e na necessidade de ampla instrução probatória para o reconhecimento de eventual fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a rescisão ou suspensão imediata de contrato de plano de saúde, com base em alegação de omissão dolosa na DPS, sem prévia instauração de procedimento administrativo pela operadora e sem a produção de prova apta a demonstrar a fraude alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. No caso, não há comprovação de fraude contratual nem de instauração de procedimento administrativo.
4. A Resolução Normativa no 557/2022 da ANS condiciona a rescisão unilateral por fraude à observância do contraditório e da ampla defesa em procedimento administrativo regular.
5. A Resolução Normativa no 558/2022 da ANS veda expressamente a suspensão ou rescisão contratual enquanto pendente o processo administrativo perante a ANS.
6. A análise da veracidade da declaração de saúde e da suposta má-fé exige instrução probatória com produção de provas técnicas e oportunização de contraditório, o que não é viável em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão ou suspensão do contrato de plano de saúde por suposta omissão dolosa de condição clínica na DPS exige instauração prévia de procedimento administrativo e produção de prova mínima da fraude. 2. A concessão de tutela de urgência demanda demonstração inequívoca dos requisitos legais, o que não se verifica quando pendente a instrução probatória.”